Tribunal: TJES
Processo: 5006271-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006271-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADO: ABEDE VIEIRA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. ARRESTO. MEDIDA PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O CPC/2015, em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

II.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

III. E
m relação ao arresto, compartilho do entendimento de que tal, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua efetivação, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, em situações fáticas análogas, o entendimento predominante é de que tal pedido não deve ser deferido, revelando-se, prima facie, prematuro tal requerimento.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de setembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006271-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: ABEDE VIEIRA NERES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006271-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADO: ABEDE VIEIRA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
agravo de instrumento, com requerimento de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2931548, p. 03-08) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em desfavor de
ABEDE VIEIRA NERES
, indeferiu os pedidos de buscas de endereços do executado e de arresto de bens.

Em sua petição recursal (ID 2931547, p. 01-15), o agravante pretende a reforma da decisão objurgada, defendendo, basicamente, o que segue: (i) o arresto executivo de bens ocorre quando o executado não é localizado e, no caso em tela, a justificativa do pedido se deu justamente por tal razão, e; (ii) ademais, deve ser admitida a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário, a fim de que se obtenha informações sobre o endereço do devedor.

Sem contrarrazões.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 05 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006271-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADO: ABEDE VIEIRA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de efeito ativo, interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2931548, p. 03-08) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em desfavor de ABEDE VIEIRA NERES, indeferiu os pedidos de buscas de endereços do executado e de arresto de bens.

Em sua petição recursal (ID 2931547, p. 01-15), o agravante pretende a reforma da decisão objurgada, defendendo, basicamente, o que segue: (i) o arresto executivo de bens ocorre quando o executado não é localizado e, no caso em tela, a justificativa do pedido se deu justamente por tal razão, e; (ii) ademais, deve ser admitida a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário, a fim de que se obtenha informações sobre o endereço do devedor.

No caso, o agravante ajuizou a ação de execução originária em desfavor do agravado, lastreado na CDA nº 1355/2016, referente a débitos de IPTU e taxas, tendo o ato citatório restado infrutífero, com o retorno do Aviso de Recebimento constando a informação “desconhecido”.

Neste ensejo, foi, então, pleiteada a busca de endereços do agravado através dos sistemas informatizados, bem como o arresto executivo de bens.

O julgador
a quo
, ao indeferir o aludido pleito, consignou o seguinte, no que interessa (ID 2931548, p. 03-08):

[...] O requerimento sob exame, a meu ver, traduz supressão da etapa de diligências particulares destinadas à localização de endereço(s) do(a) executado(a), transformando o Poder Judiciário em órgão de apoio da parte, o que não se pode admitir.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é obrigação da parte esgotar os meios de localização do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário, de plano, a busca ativa de endereços:

[...]

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]

Como se sabe, os entes possuem meios para celebrar convênios com os órgãos mantenedores de cadastros de endereços, como por exemplo Detran, Receita Federal, Receita Estadual, serviços de proteção ao crédito, dentre outros, não se mostrando indispensável a atuação do Poder Judiciário para tanto.

Diante por exposto, INDEFIRO o pedido de buscas de endereços formulado pelo exequente e, por iguais razões, INDEFIRO, neste momento, o pedido de arresto de bens do(a) executado(a). [...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o pleito recursal subsiste, ainda que em parte.

O CPC/2015, em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;

REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.

4. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1695998/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Lado outro, em relação ao arresto, compartilho do entendimento de que tal, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua efetivação, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste diapasão, em análise da jurisprudência, pude observar que em situações fáticas análogas, onde houve apenas uma tentativa de citação, o entendimento predominante é de que tal pedido não deve ser deferido, revelando-se,
prima facie
, prematuro tal requerimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no RESP 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; RESP 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no RESP 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019.III - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.781.873; Proc. 2020/0283163-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu a constrição requerimento de arresto executivo antes da citação do executado. A jurisprudência do STJ e TJRJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. Cotejo probatório que demonstra que somente houve uma única tentativa de citação postal no endereço indicado pelo exequente, e cuja diligência restou infrutífera pelo motivo "mudou-se", sendo insuficiente para se determinar o arresto. A medida de bloqueio de dinheiro, via bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Afigura-se prematura a medida pleiteada, haja vista que não se esgotaram os meios ordinários de localização do executado, sobretudo se considerarmos que ainda é possível a citação por oficial de justiça e a realização de outras diligências tendentes à obtenção do atual e correto endereço do devedor. Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJRJ. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJRJ; AI 0032426-94.2022.8.19.0000; Barra Mansa; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 04/07/2022; Pág. 636).

EXECUÇÃO FISCAL. ISS DOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2014. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO ON-LINE. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inaplicabilidade do artigo 830 do NCPC antes de esgotadas as tentativas ordinárias de citação do executado. Ausência, por ora, de elementos que autorizem a aplicação do artigo 7º, III, da Lei nº 6.830/80 ou mesmo do art. 830 do NCPC. Única diligência citatória, pela via postal, com resultado de Ausente, ato que por si só não comprova que o executado não possui domicílio ou que dele está se ocultando. Inadmissibilidade do arresto online no presente momento processual. Recurso não provido. (TJSP; AI 2192282-36.2020.8.26.0000; Ac. 13930982; Santo André; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 03/09/2020; DJESP 10/09/2020; Pág. 2878).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o julgador
a quo
realize as pesquisas acerca do endereço do executado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006271-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADO: ABEDE VIEIRA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. ARRESTO. MEDIDA PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O CPC/2015, em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

II.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

III. E
m relação ao arresto, compartilho do entendimento de que tal, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua efetivação, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, em situações fáticas análogas, o entendimento predominante é de que tal pedido não deve ser deferido, revelando-se, prima facie, prematuro tal requerimento.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.